Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-20.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020064-20.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUAN BRASILINO DE SOUZA - CPF: 028.468.273-03 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especialmente, a caracterização de sequelas consolidadas que impliquem redução da capacidade laborativa para as atividades habituais do segurado, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora apresenta lesões consolidadas que implicam na redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais, justificando a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/19916.

IV. Dispositivo e tese

4.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É devido o benefício de auxílio-acidente quando comprovada a existência de lesão consolidada que reduz a capacidade laboral habitual do segurado”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; EC n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.109.591/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10/09/2009 (Tema 416); STJ, AREsp 1.348.017/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07.02.2019; STJ, REsp n. 1.729.555/SP e REsp n. 1.786.736/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01/07/2021 (Tema 862); TJ-MT, AC n. 1031636-94.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2023, publ. 29/03/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LUAN BRASILINO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, na ação previdenciária n. 1020064-20.2022.8.11.0015, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que houve equívoco na sentença, ao desconsiderar o laudo pericial judicial que apontaria redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa para sua função habitual.

Argumenta que o laudo pericial confirmou que a lesão é irreversível por se tratar de amputação, que há deformidade e redução da mobilidade com dificuldade de realizar movimento de extensão e flexão. Invoca o Tema n. 416 do STJ, segundo o qual é devido o auxílio-acidente quando há redução da capacidade, ainda que mínima, para o labor habitualmente exercido.

Ao final, pretende a reforma da sentença para a apelada ser condenada a implantar o benefício de auxílio-acidente em favor do apelante (Id. 300536879).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 312470368).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício do
Auxílio-Acidente
.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso em exame, o laudo pericial atestou a existência de "
amputação de 3odedo de mão E na altura da falange medial (CID10-S68)
", reconhecendo que a lesão é irreversível e que há
redução mínima da capacidade laborativa para a função habitual do autor
. Vejamos:

“(...)

1) É possível diagnosticar na parte requerente qualquer lesão decorrente de acidente? Qual ou Quais?

R:
Sim. Amputação de 3odedo de mão E na altura da falange medial

[...]

4) A Lesão que a parte requerente apresenta é irreversível ou após regular tratamento poderá retornar a desempenhar seu trabalho ou atividade habitual?

R:
Lesão irreversível – amputação parcial

[...]

1) Qual a atividade profissional exercida pelo autor?

Operador de máquinas

2) Qual membro utiliza predominantemente para o exercício regular de suas funções laborais?

Membro superior esquerdo

3) Descrever as lesões e sequelas decorrentes do acidente apresentado pela parte Autora.

Amputação de 3odedo de mão E na altura da falange medial; sensação de dormência em local de amputação, dificuldade discreta para movimentos finos, redução de flexão e extensão

4) Qual membro atingido no acidente?

3odedo de mão Esquerda

[...]

8) A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique.

Há perda de movimento em relação ao limite da amputação que é a falange medial do 3odedo de mão Esquerda

9) Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.

Há redução de mobilidade em relação à amputação parcial assim como dificuldade para realizar extensão e flexão do 3odedo de mão Esquerda;

[...]

12) A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

Redução mínima

(...)”
[
sem destaque no original]

No presente caso, à luz das conclusões periciais, resta demonstrada a presença de lesões consolidadas (amputação parcial do terceiro dedo da mão esquerda) e sequelas permanentes (deformidade, redução de mobilidade e dificuldade para realizar extensão e flexão), com reflexo direto na capacidade laborativa do segurado para o desempenho das funções anteriormente exercidas, ainda que em grau mínimo.

Nos termos definidos no Tema 416 do c. Superior Tribunal de Justiça, constatada a lesão com sequelas permanentes que impliquem na redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que
"[e]xige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial.

(STJ - AREsp: 1348017 PR 2018/0211205-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019 RSTP vol. 358 p. 148
)"
[sem destaque no original]

Importante destacar que o auxílio-acidente tem natureza indenizatória e visa compensar o segurado pela redução de sua capacidade laborativa decorrente de acidente, não se confundindo com benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, que pressupõem a incapacidade total, temporária ou permanente, para o trabalho.

Assim, ainda que o apelante possa continuar exercendo sua atividade profissional, o fato de fazê-lo com maior dificuldade ou esforço, em razão da sequela permanente decorrente do acidente de trabalho, justifica a concessão do auxílio-acidente como forma de compensação pela redução de sua capacidade laborativa.

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n. 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja
15.12.2014
, porquanto o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, em 9/6/2021 (DJe 1o/07/2021), afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ), firmou a seguinte tese jurídica: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ)."

(TJ-MT - AC: 10316369420198110041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3o.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte apelante para julgar procedente o pedido inicial, determinando ao INSS a implantação do auxílio-acidente em favor do autor, a contar da data da cessação do auxílio-doença (15.12.2014),

r
essalvando a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025